Tribunal: TJDFT
Processo: 0733979-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, CAPUT, DO CPC. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. SUSPENSÃO. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Cominatória para obstar descontos promovidos pelo Banco-réu na conta-corrente/salário do autor para quitação de empréstimos, diante da revogação da respectiva autorização de débito.
2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada para determinar ao réu se abster de descontar valores para pagamento de empréstimo na conta-corrente do autor.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência requerida pelo agravante-autor a fim de suspender os descontos efetuados pelo agravado-réu na sua conta-corrente/salário para pagamento de empréstimos, diante da revogação da respectiva autorização.
III – Razões de decidir
4. Os elementos do processo não evidenciam a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, visto que o agravante-autor, após solicitar o cancelamento dos descontos dos empréstimos mediante notificação encaminhada ao Banco, contraiu novo mútuo com a mesma instituição financeira, conduta que, nesta sede inicial do processo, configura violação aos princípios da boa-fé e da vedação ao comportamento contraditório. Mantida a decisão agravada que indeferiu a tutela provisória de urgência.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento do autor desprovido.